Tribunal: TJSP
Processo: 1500648-56.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
A materialidade e autoria do crime restaram amplamente comprovadas por prova documental, testemunhal e confissão dos réus, configurando o furto qualificado praticado em concurso de agentes. A alegação defensiva de aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
A materialidade e autoria do crime restaram amplamente comprovadas por prova documental, testemunhal e confissão dos réus, configurando o furto qualificado praticado em concurso de agentes. A alegação defensiva de aplicação da pena no mínimo legal e reconhecimento integral da atenuante da confissão espontânea não merece acolhida, diante da existência de multirreincidência do apelante, o que justifica a compensação proporcional entre agravante e atenuante, conforme jurisprudência do STJ (Tema 585). A dosimetria observou os critérios legais, fixando a pena-base no mínimo legal, aplicando-se o aumento pelo reconhecimento da reincidência, sem causas de aumento ou diminuição adicionais. O regime inicial semiaberto foi mantido, não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência específica. Recurso defensivo não provido.